Tribunal: TJPA
Processo: 0018958-25.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018958-25.2015.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYARA OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar à apelação do Município de Parauapebas, conhecer e dar provimento à apelação do Estado do Pará, e reformar a sentença em sede de reexame necessário, apenas para retirar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Defensoria Pública, em favor de Mayara Oliveira Ferreira, em razão de quadro grave de fratura bimaleolar do tornozelo direito, após trauma torcional (CID S82.8), com risco de consolidação viciosa das fraturas.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da transferência e internação em hospital especializado, garantindo, de igual modo, o tratamento necessário e adequado à paciente.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação aduzindo, em suma, que tomou todas as medidas cabíveis para a efetivação do translado da paciente até a unidade hospitalar disponibilizada pelo Estado do Pará, pelo que reputa a necessidade de ser julgado improcedente o pedido quanto à Administração Pública municipal.

Ademais, defende a reforma da sentença quanto a sua condenação em honorários advocatícios.

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs apelação sob a alegação de impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por se tratar de órgão integrante de sua própria estrutura.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos interpostos, pelo provimento do apelo do Estado do Pará e pelo desprovimento do recurso do ente municipal.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Ambos os recursos versam sobre o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em que pese o assunto ser objeto do tema nº 1002 de repercussão geral, pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, não restou determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes.

Destarte, entendo que continua vigente e aplicável a
súmula nº 421 do STJ
, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Vejamos entendimento recente da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, merece guarida o argumento do ente estadual, devendo ser reformada a sentença tão somente para
excluir a condenação do Estado do Pará quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de órgão integrante de sua estrutura, qual seja a Defensoria Pública do Estado.

No entanto, quanto ao Município de Parauapebas, entendo como incabível a aplicação do argumento deslindado,
não havendo que se cogitar inobservância do verbete sumular supramencionado, tampouco incursão na matéria objeto de repercussão geral, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence à mesma pessoa jurídica do município.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a Defensoria Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o Município de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRATO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da Defensoria Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do Município de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do Município de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

No que se refere às demais alegações recursais apresentadas pelo ente municipal, entendo, de igual modo, pelo não provimento. Explico.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou fartamente
comprovado
o dever dos requeridos de providenciar a transferência do paciente e disponibilização de leito almejado, bem como garantir o adequado tratamento à interessada, assegurando, inclusive, a realização de procedimento cirúrgico que se faça necessário, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade de tais medidas em razão do estado de
saúde
apresentado.

A documentação médica apresentada é prova suficiente para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscritos por profissionais capacitados e vinculados ao SUS.

Por fim, quanto ao reexame necessário, entendo pela manutenção da sentença, reformando-a apenas para retirar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
dou provimento ao apelo do Estado do Pará, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas e, em sede de reexame, reformo a sentença apenas para retirar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 17/11/2022